Tribunal: TJPA
Processo: 0808322-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808322-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ACILINO ARAGAO MENDES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS DE REGISTRO PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAS. RECOLHIMENTO PELO SISTEMA ESTABELECIDO NO ART. 9º, § 1º DO DL 406/68. ALIQUOTA FIXA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. NÃO OCORRÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravante interpôs o presente recurso suscitando que o artigo 9º, §1º, do Decreto Lei n.º 406/84 deve ser aplicado à atividade dos notários e registradores, pois se trata de trabalho de elevado nível intelectual e exercido em caráter personalíssimo.

2.

Não obstante as alegações do agravante, verifica-se que apesar do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 3.089-2/DF não ter definido qual a base de cálculo aplicada ao ISS, isto é, se os serviços de registros públicos são tributados pelo preço do serviço prestado ou por quantia fixa, tem-se que a regra geral é que a tributação ocorra pelo preço do serviço prestado, nos termos do art. 7º da LC n.º 116/2003, excetuando-se os trabalhadores autônomos e a sociedade profissionais regulamentadas por lei que serão tributados por alíquotas fixas, aplicando-se nesses casos a disposição do art. 9º §1º e §3º do DL n.º 406/68 e, como se vê, o agravante não se enquadra nas exceções acima apontadas.

3.

O entendimento consolidado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei n. 406/68, pois, além de manifesta a finalidade lucrativa, não há a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte.

4.

Assim, ao contrário do sustentado pelo agravante, entendo que não se aplica o artigo 9º, §1º, do Decreto Lei n.º 406/84, à atividade dos notários e registradores, uma vez que não há prestação de serviço exclusiva e pessoal do contribuinte, que depende de terceiros para o desempenho da atividade.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Acilino Aragão Mendes em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém - PA nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Liminar de suspensão da execução e da cobrança dos créditos contestados e cancelamento provisório dos protestos lavrados, ajuizada pelo Agravante em face do Município de Belém.

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança do ISSQN por alíquota de 5% incidentes sobre o faturamento, determinando a suspensão da execução e a suspensão da cobrança do suposto débito fiscal oriundo dos Autos de Infração da Ação Fiscalizatória nº 2017/000093.

Inconformado com a decisão, o Agravante interpôs o presente recurso suscitando que o artigo 9º, §1º, do Decreto Lei n.º 406/84 deve ser aplicado à atividade dos notários e registradores, pois se trata de trabalho de elevado nível intelectual e exercido em caráter personalíssimo. Nesse sentido, alega que o STF deliberou sobre a incidência de ISS sobre esse tipo de serviço, mas não houve a definição da base de cálculo da alíquota, e que no seu entender a aplicação do referido decreto é o meio mais adequado. Aduz que os emolumentos se equiparam às taxas, e por este motivo não podem constituir base de cálculo de imposto.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão
da medida liminar e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento para suspender a execução fiscal e a cobrança do débito.

Em decisão monocrática, indeferi
a concessão da medida liminar pleiteada, por não vislumbrar a presença da probabilidade do direito requerido pelo agravante.
(Id n°
3575652
)

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões. (Id n°
3724805
).

O MP se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento. (Id n°
4120115
)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança do ISSQN por alíquota de 5% incidentes sobre o faturamento, determinando a suspensão da execução e a suspensão da cobrança do suposto débito fiscal oriundo dos Autos de Infração da Ação Fiscalizatória nº 2017/000093, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Liminar, ajuizada pelo Agravante em face do Município de Belém.

Para tanto, o agravante interpôs o presente recurso suscitando que o artigo 9º, §1º, do Decreto Lei n.º 406/84 deve ser aplicado à atividade dos notários e registradores, pois se trata de trabalho de elevado nível intelectual e exercido em caráter personalíssimo.

Nesse sentido, alega que o STF deliberou sobre a incidência de ISS sobre esse tipo de serviço, mas não houve a definição da base de cálculo da alíquota, e que no seu entender a aplicação do referido decreto é o meio mais adequado.

Aduz, ainda, que os emolumentos se equiparam às taxas, e por este motivo não podem constituir base de cálculo de imposto.

Não obstante as alegações do agravante, verifica-se que apesar do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 3.089-2/DF não ter definido qual a base de cálculo aplicada ao ISS, isto é, se os serviços de registros públicos são tributados pelo preço do serviço prestado ou por quantia fixa, tem-se que a regra geral é que a tributação ocorra pelo preço do serviço prestado, nos termos do art. 7º da LC n.º 116/2003, excetuando-se os trabalhadores autônomos e a sociedade profissionais regulamentadas por lei que serão tributados por alíquotas fixas, aplicando-se nesses casos a disposição do art. 9º §1º e §3º do DL n.º 406/68 e, como se vê, o agravante não se enquadra nas exceções acima apontadas.

Inclusive, a Primeira Seção do STJ possui entendimento consolidado acerca do tema, no sentido de que não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei n. 406/68, pois, além de manifesta a finalidade lucrativa, não há a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte. Precedentes: REsp 1.328.384/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 29/05/2013, AgRg no REsp 1.331.931/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013, AgInt no REsp. 1.595.734/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 10.3.2017.

No caso em tela, verifico ainda que a questão já foi analisada por esta Corte, nos termos da Jurisprudência do STJ, decidindo-se pela inaplicabilidade do artigo 9º, §1º do Decreto Lei n.º 406/1968 aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, ante a finalidade lucrativa da atividade e a inexistência de pessoalidade do serviço.

APELAÇÃO CÍVEL CONSTITUCIONAL.TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS DE REGISTRO PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAS. RECOLHIMENTO PELO SISTEMA ESTABELECIDO NO ART. 9º, § 1º DO DL 406/68. ALIQUOTA FIXA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O entendimento consolidado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei n. 406/68, pois, além de manifesta a finalidade lucrativa, não há a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte. Precedentes: REsp 1.328.384/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 29/05/2013, AgRg no REsp 1.331.931/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013, AgInt no REsp. 1.595.734/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 10.3.2017.

2 - Por essa mesma razão, como bem pontuou a sentença de primeiro grau, não há que falar em violação ao princípio da isonomia em decorrência da cobrança do ISS mediante regra do art. 7º da LC n° 116/2003 em face da prestação de serviços registrais, cartorários e notariais, uma vez que, como vimos, não há prestação exclusiva, pessoal, pelo contribuinte, razão pela qual não incide a exceção do art. 9°. §1° do DL nº 406/1968.

3 - Da mesma forma, afasta-se a alegação de violação a vedação ao confisco, considerando que a alíquota de 5% (cinco por cento) devida ao Município de Belém está longe de ser exagerada e possuir o condão de gerar o efeito de confisco de parcela considerável da renda do segmento, sendo a menor dentre as despesas apontadas pela requerente. Outrossim, o ISS como todo imposto, observa o princípio da capacidade contributiva e somente incide quando há a prestação de serviço, de forma que o cartorário irá contribuir em relação aquele serviço prestado que gerou manifestação de riqueza. 4 -Recurso Conhecido e Desprovido, à unanimidade.”

(Processo n.º 0041164-60.2014.8.14.0301. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Ezilda Pastana Mutran. Data do Julgamento: 06.07.2020. Dtada da Publicação: 24.07.2020)

Assim, ao contrário do sustentado pelo agravante, entendo que não se aplica o artigo 9º, §1º, do Decreto Lei n.º 406/84, à atividade dos notários e registradores, uma vez que não há prestação de serviço exclusiva e pessoal do contribuinte, que depende de terceiros para o desempenho da atividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2022